Tribunal: TJMT
Processo: 1025362-38.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025362-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), POLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 05.286.496/0001-25 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS QUERINO DA SILVA - CPF: 016.272.821-22 (AGRAVADO), CARMEN LUCIA MENDES DE ARAUJO - CPF: 550.833.231-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA – SALÁRIO DO DEVEDOR – ART. 833, IV, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – BEM IMPENHORÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC. A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada
para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, situação não verificada na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Polo Comércio de Veículos Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
, que nos autos do cumprimento de sentença que move contra Antônio Carlos Querino da Silva,
indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado, ante a vedação expressa do art. 833, inciso IV, do CPC e a ausência de excepcionalidade apta a afastar a proteção legal da verba salarial.

Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois diante da ausência de bens passíveis de penhora em nome do executado, não restou alternativa senão postular pela penhora de parte do seu salário. Assevera que deve haver uma ponderação entre a regra insculpida no art. 833, IV, CPC e a realidade fática dos autos, mormente considerando que o agravado possui rendimento para garantir sua subsistência e suportar o desconto de 30% (trinta por cento), em parcelas suficientes para liquidar o crédito exequendo, sendo essa a única hipótese de recebimento do valor.
Requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 153907679).

As informações foram prestadas (id. 154171150).

O agravado apresentou contraminuta (id. 155775167), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Polo Comércio de Veículos Ltda.
requereu o cumprimento da sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada contra
Antônio Carlos Querino da Silva
, visando o recebimento de R$ 18.318,62 (dezoito mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos).

No decorrer do trâmite processual, a exequente apresentou manifestação, aduzindo que teve conhecimento de que o executado trabalha na empresa Bella Mobile Marcenaria e Designer Ltda., pleiteando a penhora de 30% do seu rendimento mensal
.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido,
ante a vedação expressa do art. 833, inciso IV, do CPC e a ausência de excepcionalidade apta a afastar a proteção legal da verba salarial.

Contra essa decisão se insurge a agravante, aduzindo que
diante da ausência de bens passíveis de penhora em nome do executado, não restou alternativa senão postular pela penhora de parte do seu salário. Alega que após a realização de buscas, teve conhecimento de que o agravado labora em uma marcenaria, não havendo óbice para o deferimento da penhora sobre o rendimento percebido.

Segue sustentando que deve haver uma ponderação entre a regra insculpida no art. 833, IV, CPC e a realidade fática dos autos, mormente considerando que

o agravado possui rendimento para garantir sua subsistência e suportar o desconto de 30% (trinta por cento), em parcelas suficientes para liquidar o crédito exequendo, sendo essa a única hipótese de recebimento do valor.

Requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que tanto na execução, quanto no cumprimento de sentença, a impenhorabilidade não se trata de regra, mas sim, de exceções previstas em lei, visando assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir o mínimo existencial.

Nesse passo,
mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2º, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei)

In casu
, com a devida vênia, em que pese as alegações da agravante, entendo que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto, haja vista que a pretensão da penhora de verba salarial afronta diretamente a regra destacada.

À vista disso, resta evidente a impenhorabilidade do salário recebido pelo agravado, com exceção dos casos em que se busca liquidar débito oriundo de prestação alimentícia, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Desse modo, considerando que a lei processual não faz qualquer outro tipo de ressalva quanto à impenhorabilidade, não pode o intérprete restringir a garantia legal (da proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana), de modo a permitir a penhora sobre o rendimento recebido pelo executado.

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10ª ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

1054 – negritei)

Destarte, a jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada
para o pagamento de obrigação alimentícia, ou de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, confira:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. ART. 833, IV, C/C O § 2°, do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2°, do CPC/2015, quando se voltar: I)
para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida
; e II)
para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto
.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.861.912/SP, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2022 – grifei e negritei)

In casu
, verifico que não há como excepcionar a regra de impenhorabilidade do salário do agravado, tendo em vista que não se trata de obrigação alimentícia, tampouco restou demonstrado que o executado recebe valor superior a 50 salários mínimos, pelo contrário, o agravado comprovou que recebe mensalmente o valor bruto de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), conforme demonstra o holerite juntado na contraminuta (id. 155775183).

Assim, a manutenção da r. decisão é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023